Tribunal: TJES
Processo: 5012814-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012814-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: RUTE FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012814-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
RUTE FERREIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de dependente químico, com fundamento em relatório médico elaborado sem avaliação clínica direta do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o relatório médico apresentado atende à exigência legal de laudo médico circunstanciado para fins de internação compulsória; (ii) estabelecer se houve demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória constitui medida extrema e somente se legitima quando precedida de laudo médico circunstanciado que caracterize de forma técnica e detalhada os motivos da hospitalização.

4. O documento médico juntado aos autos foi elaborado sem exame clínico direto do paciente, baseando-se exclusivamente em relatos de terceiros, o que descaracteriza a exigência legal de laudo circunstanciado.

5. A Lei nº 10.216/2001 condiciona a internação compulsória à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, requisito não demonstrado no caso concreto.

6. A ausência dos pressupostos legais inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça exige, de forma reiterada, laudo médico circunstanciado e a comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória somente pode ser determinada mediante laudo médico circunstanciado, elaborado a partir de avaliação clínica direta do paciente.

2. A imposição judicial de internação compulsória exige a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, por se tratar de medida excepcional.

3. A ausência dos requisitos previstos nos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001 afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º; CPC, arts. 294 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno Cível em Agravo de Instrumento nº 014199002131, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 28.09.2021; TJES, AI nº 5009905-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJES, AI nº 5000524-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2024; STJ, HC nº 766226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5001242-98.2025.8.08.0044 ajuizada por
RUTE FERREIRA DE SOUSA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de DIOGO FERREIRA DA SILVA.

Em suas razões recursais (ID 15342891), o Agravante sustenta, em suma, a ausência de um dos requisitos autorizadores da medida, qual seja, a probabilidade do direito, ao argumento de que o relatório médico que fundamenta o pedido não se qualifica como laudo circunstanciado, uma vez que foi produzido sem avaliação clínica direta do paciente, baseando-se exclusivamente em relatos de terceiros.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento, para reformar a decisão vergastada.

Decisão de ID 15371963
deferiu
o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Certidão de ID 17486942 atesta o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela agravada.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 17696231), sublinhando a inobservância dos requisitos da Lei nº 10.216/2001.

Como se infere dos autos de origem, consta da peça de ingresso que a autora, ora agravada, é genitora do Sr. Diogo Ferreira da Silva, que é dependente químico, usuário de substâncias psicoativas, especialmente crack, com histórico de internações psiquiátricas anteriores e passagens por instituições prisionais.

Aduz, ainda, a inicial, que o paciente apresenta comportamento extremamente agressivo com a família em decorrência do vício, situação que tem se tornado insustentável nos últimos meses. Relata que o mesmo se recusa a buscar atendimento para cuidados em saúde.

Consta, ademais, que o paciente apresenta episódios frequentes de comportamento agressivo, inclusive com risco para familiares e terceiros.

Destarte, conforme alega, a internação compulsória se faz necessária diante da crescente situação de risco pessoal e para terceiros que o paciente representa.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda na origem pugnando pela internação compulsória do Sr. Diogo Ferreira da Silva.

Nesse contexto, o magistrado de origem, após receber a inicial, proferiu a decisão recorrida, na qual reputou demonstrados os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:

Para ser concedida a tutela pretendida, nos moldes do que se observa do art. 303 do CPC, deverá (mesmo se tratando de urgência contemporânea à propositura da ação), a exposição da lide, a Probabilidade do Direito, o Risco de Dano.

Nesse diapasão, o art. 159 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo aborda o tema no sentido em que o Estado tem o dever de garantir o direito a saúde, bem como às ações e serviços para sua promoção, prevenção, proteção e recuperação a todos. Tal dispositivo entra em comunhão com os Direitos Sociais conferido a todos.

[...]

Na forma da Resolução 1598/00 do CFM dispõe em seu Art. 6º que não haverá administração de tratamento psiquiátrico sem o consentimento esclarecido da parte, com exceção nos casos em que, a condição clínica não permitirem a obtenção desse consentimento, e em situações de emergência, devidamente justificadas em prontuário.

[...]

No caso apresentado, resta por convencida a necessidade do requerido na internação compulsória diante de sua dependência e que, caso não seja tratada, sua saúde poderá ser agravada.

Em relação ao justificado receio de ineficácia do provimento final, é certo que face à indispensabilidade e urgência dos procedimentos a serem utilizados pelo demandante, caso não seja atendido o pedido, poderá ocorrer debilitação na saúde do mesmo e até risco de maiores danos. O fundado risco de dano desponta da própria natureza do pedido e não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, pois, o bem protegido, a saúde, é infinitamente superior ao bem que pode ser lesado, que é apenas o econômico. Como reafirmo, não tão só a vida em si deve ser protegida, mas também a possibilidade de vida digna.

Diante do exposto, pelos fundamentos já mencionados, com base nos artigos 294 e 300, ambos do CPC, CONCEDO LIMINARMENTE TUTELA ESPECIFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, para determinar que a parte demandada, através de seus órgãos competentes, viabilizem o tratamento adequado, mediante internação compulsória do requerido DIOGO FERREIRA DA SILVA em entidade que possua profissionais capacitados para atender as peculiaridades do caso em tela, seja em entidade pública ou particular, sendo a alta condicionada com autorização e Laudo Médico. Fixo ao requerido o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária.

Sucede que, a meu ver, ao menos em sede de cognição sumária, as provas que instruem a peça de ingresso não demonstram, de fato, a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, o que indica, lado outro, a juridicidade da pretensão recursal do Estado.

No que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese vertente, observo que o laudo constante no processo de origem não é circunstanciado, porquanto elaborado a partir de um relato da mãe do paciente, ora agravada, a qual informa à médica que o filho é usuário de ilícitos. Foi, diante do relato da genitora, que o profissional sugeriu a internação compulsória. Confira-se:

“Venho, por meio deste, informar que não realizei avaliação clínica direta de paciente DIOGO FERREIRA DA SILVA, sendo este laudo elaborado exclusivamente com base nas informações repassadas pela genitora do paciente, bem como por profissionais da Estratégia de Saúde da Família (Agente Comunitária de Saúde e Enfermeira da Unidade), que relataram o comparecimento da mãe à unidade com a finalidade de solicitar documentação para eventual internação compulsória do mesmo, pois o mesmo se recusa a buscar atendimento para cuidados em saúde.

De acordo com o relato da genitora, o paciente apresenta histórico de transtorno psiquiátrico associado ao uso abusivo de substâncias psicoativas, especialmente crack, com episódios frequentes de comportamento agressivo, inclusive com risco para familiares e terceiros. Consta ainda a existência de internações psiquiátricas anteriores e histórico de passagens por instituições prisionais.

No momento, conforme relato da mãe, o paciente encontra-se sem seguimento médico e fora de uso de medicações regulares. Mãe apresenta relatório de entrega de medicações da Unidade de Internação Provisória Regional de Cachoeiro de Itapemirim da data de 22 de setembro de 2023 constando as seguintes medicações:

Clonazepam 2 mg

Depakene 250 mg

Clorpromazina 100 mg”

Com efeito, na esteira da jurisprudência sedimentada por este Sodalício,
“não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada medida liminar, máxime porque a autora não apresentou o Laudo Médico Circunstanciado, restando observado, ainda, que o [paciente] sequer chegou a ser examinado pelo médico responsável”
(TJES, Agravo Interno Cível em Agravo de Instrumento n.º 014199002131, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 28/09/2021, DJ 13/10/2021).

No mesmo caminhar, cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.
2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando. 3. Decisão reformada.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001.
III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente,
não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 08/02/2024)

Outrossim, além da imprescindibilidade de laudo médico circunstanciado, a teor do que dispõe o art. 4º da Lei n°. 10.216/2001, há que se demonstrar também a insuficiência dos recursos extra-hospitalares para a autorização da internação compulsória, consoante entendimento jurisprudencial hodierno:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. 1. A internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001.
2. A internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso
. Precedentes do TJES. 3. Ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão. (TJES, AI 5010955-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 28.04.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LEI No 13.840/2019. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. PREJUDICIAL DE PERDA DE OBJETO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A internação involuntária de dependente químico é medida verdadeiramente excepcional para tutela do direito constitucional à saúde, que apenas deve ser determinada quando não houver alternativa terapêutica menos gravosa, mediante laudo médico circunstanciado que demonstre a insuficiência e ineficácia dos recursos extra-hospitalares para o tratamento do paciente.
2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001” (STJ - HC: 766226 SP 2022/0266713-1, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023). 3. No caso dos autos, restou claro e evidente, inclusive por manifestação da própria parte autora (fls. 36), que não mais subsiste a necessidade ou o interesse do paciente na internação compulsória pleiteada, considerando a adesão ao tratamento ambulatorial, o que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso prejudicado. (TJES, AC 0000506-59.2021.8.08.0060, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, 17.07.2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES - "AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA" - ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE CARATINGA - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO ADMINISTRATIVO - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - RESGUARDO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA . Ao decidir o tema 793 da Repercussão Geral, o STF reafirmou a solidariedade entre os entes federativos. Todavia, na mesma assentada, afirmou-se a necessidade de que o órgão julgador direcione o cumprimento da obrigação ao ente administrativamente responsável pela sua implementação .
É possível a determinação judicial de internação psiquiátrica compulsória quando o pedido se encontrar embasado em laudo médico circunstanciado e subscrito por profissional inscrito no CRM local, evidenciando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares
(Lei N. 10.216/01). Sentença confirmada na remessa necessária. Recursos voluntários prejudicados.(TJ-MG - Apelação Cível: 50028112520228130134, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Ademais, os autos de origem carecem de demonstração robusta de que os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes, o que fragiliza ainda mais a decisão agravada.

Logo, não se vislumbra, na hipótese vertente, o atendimento aos requisitos legais autorizadores da internação compulsória, quais sejam, a existência de laudo médico circunstanciado e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
DAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente,
indefiro a tutela de urgência concedida na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.